Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-46.2021.8.11.0007
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000498-46.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MARLENE GOMES FURTADO - CPF: 795.379.101-30 (APELADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PRÉVIO PROTESTO DA CDA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Alta Floresta contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor (R$ 2.239,28) sem resolução de mérito, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024, por ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, devido à ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e regulamentados pela Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ 547/2024 estabelecem como requisito para o ajuizamento de execuções fiscais a prévia tentativa de conciliação ou inscrição do débito em protesto, salvo comprovada inadequação da medida.

4. A ficha de protesto apresentada pelo Município não comprova efetivamente a realização do protesto do crédito em execução, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I do CPC.

5. A execução fiscal cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 deve ser precedida das medidas administrativas estabelecidas na normativa vigente, sob pena de caracterização da ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por falta de interesse processual quando não comprovado o prévio protesto da CDA, nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Resolução CNJ 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 (RE 1.337.790/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1000498-46.2021.8.11.0007 ajuizada contra
MARILENE GOMES FURTADO
, julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, fundamentando-se na aplicação do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal (STF) e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os quais dispõem sobre a extinção de execuções fiscais de baixo valor.

O recorrente, Município de Alta Floresta, alega, em suas razões recursais, que a sentença afronta os princípios da separação dos poderes e da inafastabilidade da jurisdição, especialmente por desconsiderar a competência do Município de definir critérios específicos para execuções fiscais de acordo com sua realidade financeira e legislação tributária local.

Aduz que a sentença estaria violando os limites da competência municipal ao desconsiderar a legislação local, que estipula um limite inferior ao valor de R$ 10.000,00 para cobranças judiciais, em contrariedade ao estabelecido pelo CNJ para execuções fiscais de baixo valor.

Argumenta que o crédito tributário em questão supera o valor de alçada definido pelo Município e defende que, antes de ajuizar a execução, foram adotadas várias medidas administrativas para cobrança do débito, incluindo o protesto do crédito e a promoção de campanhas de Refinanciamento de Débitos Fiscais (REFIS), possibilitando parcelamento com descontos de até 90% em juros e multas.

Tais providências, conforme alega, atenderiam aos requisitos da Resolução 547/2024 do CNJ, no sentido de que o ajuizamento de execuções fiscais deve ser precedido de tentativa de solução administrativa.

Requer, assim, que o Tribunal reforme a sentença, reconhecendo o prosseguimento da execução fiscal, em razão das peculiaridades locais e das iniciativas administrativas tomadas para a cobrança extrajudicial do débito. Em caráter alternativo, caso seja mantido o entendimento pela aplicação do Tema 1184, o Município requer que a execução continue, considerando que o crédito foi devidamente protestado.

Sem a apresentação de contrarrazões pela parte apelada, tendo em vista que a relação processual ainda não foi devidamente instaurada na instância de origem.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso apresentado preenche os requisitos extrínsecos, tais como regularidade formal e preparo, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e a consequente análise do mérito da pretensão recursal.

Verifica-se dos autos que a extinção da execução fiscal foi fundamentada na ausência de interesse processual, uma vez que não houve comprovação válida do atendimento ao Tema 1.184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (Tema n. 1.184), reconheceu a viabilidade de extinguir execuções fiscais de valores insignificantes. Essa decisão leva em consideração a existência de métodos mais eficientes para a satisfação do crédito exequendo, bem como a sobrecarga enfrentada pelo sistema jurisdicional brasileiro. Com base nisso, o STF fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Em decorrência do julgamento do Tema 1184 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, foi publicada, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução CNJ n. 547. Esta resolução institui diretrizes para um tratamento mais racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, determinando a adoção de medidas administrativas prévias, bem como a aplicação de critérios de valor monetário e temporal para a extinção dessas execuções fiscais, nos seguintes termos:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e nas diretrizes previstas na Resolução n. 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é possível concluir que:

1. Ausência de Interesse de Agir:

*A extinção deve considerar o princípio constitucional da eficiência administrativa e respeitar a competência constitucional de cada ente federado.

2. Valor Limite para Extinção:

*A execução fiscal deve ter um valor inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento.

3. Condições para Extinção:

*Inércia Processual: Não deve haver movimentação útil do processo por mais de um ano.

*Situação do Executado: O executado não foi citado, ou, se citado, não foram localizados bens penhoráveis.

4. Prévia Adoção de Providências antes do Ajuizamento da Execução Fiscal:

*Tentativa de Conciliação ou Solução Administrativa.

*Protesto do Título: Obrigatório, salvo quando a medida se mostrar ineficiente, devendo tal inadequação ser comprovada.

5. Possibilidade de Suspensão do Processo:

*O trâmite da execução fiscal permite aos entes federados solicitar a suspensão do processo para implementar as medidas de conciliação e protesto do título mencionadas.

6. Apensamento de Execuções para Cálculo do Valor:

*Em casos de múltiplas execuções contra o mesmo executado, os valores de todas as execuções apensadas devem ser somados para verificar se atingem o limite de R$ 10.000,00.

7. Reapresentação da Execução Fiscal:

*Caso sejam localizados bens do executado, é permitido ajuizar nova execução fiscal, desde que o prazo prescricional não tenha se consumado.

8. Termo Inicial do Prazo Prescricional para Nova Propositura:

*O prazo prescricional para nova propositura começará a contar um ano após a Fazenda Pública ter ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

9. Pedido de Prorrogação pela Fazenda Pública:

*A Fazenda Pública pode requerer, por até 90 dias, a não aplicação do prazo de extinção do processo, caso comprove que poderá localizar bens do devedor dentro desse prazo.

Esses critérios buscam a otimização da atividade jurisdicional, alinhando-se ao princípio da eficiência e promovendo a racionalidade na tramitação de execuções fiscais de baixo valor.

No caso em análise, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 43/2021, no momento do ajuizamento da ação, apresentava o valor de R$ 2.239,28 (dois mil e duzentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos), tratando-se, portanto, de um montante inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após o trâmite processual de aproximadamente três anos, o Juízo de primeira instância intimou a Fazenda Pública para que se manifestasse sobre o cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema 1184 do STF ou indicasse eventuais circunstâncias que justificassem a não aplicação desse entendimento, conforme consta no Id. 249161197.

O ente municipal, conforme Id. 249161198, manifestou-se informando que observou as diretrizes estabelecidas pelo Tema 1.184 do STF, tendo envidado esforços para a cobrança administrativa dos débitos fiscais executados, ainda que sem sucesso. Ademais, notificou o executado e procedeu ao protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Pois bem.

De uma análise minuciosa dos autos, constata-se que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque a ficha de protesto anexada no Id. 249161199 carece de validade para comprovar que, efetivamente, o protesto foi realizado sobre o crédito em execução.

É certo que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual a parte exequente não se desincumbiu, conforme anteriormente mencionado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO TEMA 1.184 DO STF - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Prevalece a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista tratar-se de baixo valor, ajuizado sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual. Recurso de Apelação Desprovido. Sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000270-63.2024.8.11.0105, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –VALOR IRRISÓRIO – PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS – ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM BASE NO TEMA 1.184 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Prevalece a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista tratar-se de baixo valor, ajuizado sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia, ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual.

2. Nesse sentido, não há que se falar em afronta à competência tributária do município, uma vez que, do julgamento do Tema n. 1.184, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a autonomia dos entes federados para regulamentar os tributos de sua competência, incluindo a possibilidade de estabelecer valores mínimos em que a Fazenda Pública está dispensada de propor o correspondente executivo fiscal, ao prever que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, desde que observados os requisitos mencionados anteriormente.

3. Sentença mantida.

4. Recurso não provido.

(N.U 1001940-66.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024)

Assim, é correta a extinção da presente execução fiscal, sem resolução do mérito, em observância ao Tema 1.184 do STF, considerando-se o baixo valor envolvido e o ajuizamento da ação sem comprovação de que a Fazenda Pública tenha efetivado a inscrição do débito em protesto, o que caracteriza a falta de interesse processual.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo íntegra a decisão proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024